Tribunal: TJMT
Processo: 1019494-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
RAI no 1019494-16.2021.8.110000
AGRAVANTES: ANA RITA THOMAS KISSNER, DIOGO KISSNER e BRUNO KISSNER
AGRAVADOS: ALGOCER - COMERCIAL AGRICOLA LTDA – ME, CLEUZA MARIA MUNDO MAURO e CLEUSA MARIA MUNDO
Vistos etc.
Em suma, aduzem ANA RITA THOMAS KISSNER, DIOGO KISSNER e BRUNO KISSNER que ajuizou na origem Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico e Anulação c/c Pedido de Perdas e Danos e Exibição de Documentos, argumentando serem cônjuge e herdeiros do de cujus MOACIR KISSNER e que, após o trânsito em julgado do inventário do falecido, obtiveram ciência de que este era sócio cotista da empresa ALGOCER - COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA – ME até outubro de 2007.
Enfatizam que na época acima citada houve a alteração do quadro societário da referida empresa, onde o de cujus teria transferido a totalidade de suas cotas para a sócia CLEUSA MARIA MUNDO MAURO, ora agravada, e que o documento firmado para a realização de tal ato está eivado de vício, tendo os agravados, supostamente, falsificado a assinatura de MOACIR KISSNER.
Pontuam que diante de tal situação, ajuizaram a ação em questão com pedido de tutela de urgência para determinar que os agravados passem a depositar os valores concernentes aos lucros proporcionais à participação societária do de cujus, todavia, esta foi indeferida, razão do presente recurso.
Neste recurso, os agravantes pretendem a concessão de tutela provisória de urgência a fim de determinar aos agravados para que, no prazo de 48 horas, passem a depositar em juízo os valores concernentes aos lucros proporcionais à participação societária do de cujus, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 e subsunção ao crime de desobediência, bem como seja encaminhado ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, Receita Municipal, Estadual e Federal, para que averbem a existência da presente demanda.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo parcialmente presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, em face do poder geral de cautela, a averbação da ação à margem do Contrato Social da empresa perante a JUCEMAT-MT, além de resguardar interesse das partes, assegurará, principalmente, o direito de informação a terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição de quotas da empresa agravada ALGOCER - COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA – ME.
Quanto ao pedido de averbação da ação junto às Receitas Municipal, Estadual e Federal, até prova em contrário, não há previsão legal para tal providência, bem como a parte agravante foi extremamente genérica no pedido, não especificando em qual dos setores das referidas entidades se pretende as averbações, o que por si só, macula esta parte liminar recursal.
No tocante ao pedido de para determinar aos agravados para que, no prazo de 48 horas, passem a depositar em juízo os valores concernentes aos lucros proporcionais à participação societária do de cujus, não há perigo da demora, considerando que os fatos tidos como ilegais ocorreram no ano de 2007, portanto, há mais de 11 (onze) anos, sem contar que a prova pericial foi produzida unilateralmente, portanto, necessário aguardar o contraditório.
Com essas considerações, defiro em parte a liminar recursal, para tão somente proceder a averbação da ação à margem do Contrato Social da empresa perante a JUCEMAT-MT.
Comunique-se ao juízo da causa, solicitando-lhes informações.
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora